Tribunal: STF
Processo: HC 209286
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ademir Souza, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 1.920.222/PR, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto - substituída por duas penas restritivas de direito, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 3 mil reais -, ante a prática dos crimes descritos nos artigos 334, §1º, IV, e 334-A, § 1º, V, do Código Penal.



    A defesa sustenta, em síntese, a retroatividade do art. 28-A, do CPP (acordo de não persecução penal), porque é norma de caráter material e processual mais benéfica. 



    Argumenta o seguinte:



    “Pela pertinência, é de se destacar que a sentença foi proferida meses depois de ter entrado em vigor referida norma penal, devendo esta ter sido prontamente aplicada pelo magistrado, no mais tardar, quando da conclusão para prolação da sentença.”



    Requer a concessão da ordem, “a fim de que, afastando-se o quanto decidido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, seja repristinada a decisão proferida pelo TRF4, mantendo-se a determinação quanto à realização de diligência concernente ao ANPP em favor do ora paciente”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa da decisão questionada:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO E DESCAMINHO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA (ART. 45, § 1º, DO CP). ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE, POR FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Fixada pelas instâncias ordinárias a prestação pecuniária (art. 45, § 1º, do CP) dentro dos limites quantitativos legais, a pretensão de aferir a capacidade econômico-financeira do réu encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido.”



    De início, registro que a decisão emanada do STJ - embora relacionada à ação penal na qual o paciente figura como corréu - diz respeito ao paciente Willian Douglas Garbo Souza, que postulou pedido diverso do ora em análise.



    Logo, o tema de fundo desta impetração (retroatividade do acordo de não persecução penal) não foi submetido ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, situação que inviabiliza o exame diretamente no Supremo Tribunal Federal, por configurar indevida supressão de instância.



    Ainda que assim não fosse, conforme veiculado na inicial deste habeas corpus, ao advento da norma que implementou o acordo de não persecução penal (ANPP), a ação penal à que responde o paciente já contava com denúncia recebida.



    Com efeito, o magistério jurisprudencial deste Supremo registra que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC nº 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/11/20).



    Eis a ementa do julgado em questão:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e otempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente